Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740622-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILSON BEZERRA BORGES AGRAVADO: EDMILSON DE OLIVEIRA BORGES DESPACHO Conforme requerido na petição de ID 43034003, diante do encerramento do inventário, promova-se a sucessão do polo passivo pelos herdeiros indicados e pela meeira. Cumprida a determinação, intime-os, na pessoa de seus patronos, para se manifestarem em contrarrazões, no prazo legal. P.I. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de fevereiro de 2023